Tribunal: TCU
Processo: 004.602/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata da regulamentação do pagamento do adicional de atividade penosa previsto nos artigos 70 e 71 da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que consiste em requerimento de servidores lotados na Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Acre - SEC/AC para regulamentação, por este tribunal, do pagamento do adicional de atividade penosa previsto nos arts. 70 e 71 da Lei 8.112/1990, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido formulado, ante à inexistência de previsão legal; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados; e 9.3. arquivar e encerrar os presentes autos.